Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO LIMINAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS E AFASTAMENTO DO LAR. PEDIDO LIMINAR DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. SEPARAÇÃO DE CORPOS E AFASTAMENTO DO LAR. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE ABALOS PSICÓLOGICOS À MULHER E AO FILHO. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora a tutela de evidência, prevista no art. 311 do Código de Processo Civil, ao contrário das tutelas de urgência, não exija o periculum in mora, somente é possível a sua apreciação após o exercício do contraditório. Tanto é assim, que se observa em todos os incisos do art. 311 a necessidade de oitiva da parte contrária.

2. No caso, a Agravante não demonstrou qual a urgência que justifique a decretação do divórcio sem a oitiva da parte contrária, lembrando que em nosso sistema processual o exercício prévio do contraditório é a regra (CPC, arts. 9o e 10), sendo que o contraditório diferido é a exceção.

3. A separação de corpos (art. 1.562 do Código Civil) visa resguardar a integridade física e mental do casal, durante o processo de divórcio ou dissolução de união estável, de modo a permitir que as partes possam resolver seus conflitos sem causar nenhum prejuízo uma à outra. Tal medida possui natureza eminentemente preventiva, devendo ser adotada para evitar violação aos direitos da personalidade dos cônjuges.

4. O Agravado, regularmente intimado, não apresentou resistência aos pleitos formulados no presente recurso. Além disso, o risco da coabitação, em hipótese de divórcio litigioso, resta caracterizado, isso porque a litigiosidade própria da demanda dificulta a convivência em harmonia e põe em perigo a integridade física e mental dos litigantes, principalmente daquela parte mais vulnerável.

5. Houve demonstração de que a presença do Agravado no lar conjugal tem acarretado abalos psicológicos na Agravante, bem como verifica-se do laudo psicológico da criança que a conduta do Agravo também tem prejudicado o menor, filho em comum das partes.

6. O Conselho Nacional de Justiça, mediante a Resolução n. 492, de 17/03/2023, instituiu a obrigatoriedade da adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero para todo o Poder Judiciário. De acordo com o ato normativo, os tribunais brasileiros deverão levar em conta nos julgamentos, as especificidades das pessoas envolvidas nos litígios, notadamente a fim de evitar preconceitos e discriminação por gênero.

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida e confirmando a antecipação de tutela recursal, deferir a separação de corpos e determinar o afastamento imediato do Agravado do lar conjugal.